Tribunal: TJES
Processo: 0000601-60.2014.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Utilização de bens públicos; Citação
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000601-60.2014.8.08.0052
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JACINTO CASAGRANDE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO C
ÍVEL
Nº
0000601-60.2014.8.08.0052

APTE
:
JACINTO CASAGRANDE

APDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO C
ÍVEL

interposta por
JACINTO CASAGRANDE
em face da
sentença de
fls.
148/154
, proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Rio Bananal/ES, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, julgou procedente o pedido autoral condenando o apelante no ato de improbidade administrativa prescrito no art. 11,
caput
e inciso I, da Lei n° 8.429/1992, impondo-lhe a penalidade elencada no art. 12, inciso III, da mesma lei concernente ao pagamento de multa civil equivalente à última remuneração bruta do servidor no cargo público desempenhado, incidindo correção monetária desde o auferimento da quantia e juros de mora a partir da citação.

Em suas razões de fls. 159/178, aduz o apelante que a sentença recorrida não possui fundamentação concreta referente ao tema da demanda, o que é evidenciado pela falta de congruência, eis que o condenou no ato de improbidade administrativa previsto no art. 11,
caput
e inciso I, da Lei 8.429/92, sendo que a inicial requereu a condenação pelo art. 10, inciso II, de referida lei. Neste sentido, alega ser nula a sentença por não cumprir as exigibilidades contidas no art. 11 e 489 do CPC, bem como art. 93, inciso IX, da CF/88.

De mais a mais, alega o apelante a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que transcorrido o prazo de 4 (quatro) anos entre o ajuizamento da demanda e a publicação da sentença condenatória, nos termos do art. 23, § 8° da Lei 8.429/92.

Argumenta o recorrente, ainda, que a prática do transporte de areia a um imóvel particular se utilizando de caminhão da prefeitura está prevista na Lei Municipal n° 725/2005, de modo que não há fato típico.

Alega, também, que mesmo que se trate de fato típico, a ação proposta deve ser rejeitada pelo princípio da insignificância, uma vez que o bem jurídico protegido é atingido de modo irrelevante/insignificante.

Por fim, pugna pelo benefício da assistência judiciária gratuita e requer sejam acolhidas as preliminares suscitadas para reconhecer a existência de nulidade e, subsidiariamente, a reforma da sentença apelada.

Contrarrazões às fls. 180/185 em que o apelado argumenta que a sentença não merece reforma, vez que atendeu ao princípio da congruência, limitando-se ao pedido contido na inicial, não havendo que se falar em sentença
citra petit
a
, ultra petita
ou
extra petita
. Somado a isso, aduz que a sentença se encontra devidamente fundamentada, atendendo todos os requisitos contidos nos arts. 11, 489 e 1.013, § 3°, inciso IV, do CPC.

Ademais, afirma que não ocorreu a prescrição intercorrente da ação, uma vez que a lei suscitada pelo apelante entrou em vigor em momento posterior a prolação da sentença recorrida.

Quanto ao mérito, alega o apelado que houve, sim, descumprimento da Lei Municipal n° 725/2005, uma vez que o modo e condição em que se deu a prática do ato de improbidade não é o mesmo daquele embasado por referida lei. Salienta, ainda, que o princípio da insignificância é inaplicável no tocante às ações civis públicas em razão da prática de atos de improbidade administrativa.

Neste sentido, requer seja mantida inalterada a sentença apelada.

Parecer do Ministério Público pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 3903796).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 14/03/2023

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO C
ÍVEL
Nº
0000601-60.2014.8.08.0052

APTE
:
JACINTO CASAGRANDE

APDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

V
OTO

Primeiramente, e
m relação ao requerimento de assistência judiciária gratuita, presume-se verdadeira a condição de hipossuficiência alegada pelo apelante,
não havendo sido impugnada pelo apelado
,
motivo pelo qual
defiro o benefício em favor do recorrente na forma do artigo
98
do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

N
o que se refere a preliminar de nulidade da sentença

por inobservância do princípio da congruência
,
o apelante alega que esta
não possui fundamentos baseados nos fatos referentes a esta demanda, o que é evidenciado pela condenação por capitulação diversa daquela pela qual o recorrente foi denunciado na inicial.

A
o realizar a simples leitura de um trecho da sentença apelada,
resta claro que esta não possui qualquer deficiência em sua fundamentação, ao passo que demonstra, de maneira clara, o modo com que a conduta do apelante se enquadra na tipificação prevista no dispositivo do artigo 11, da lei 8.429/92, conforme exposto:

“A ação do agente, embora não tenha desencadeado prejuízo de grande valia à Administração Pública, feriu sobremaneira os princípios que devem nortear o administrador no exercício de suas funções e previstos no art. 37,
ca
p
ut
, da Constituição Federal.

Referidos

postulados visam
exatamente
b
alizar a
conduta
do administrador, para que atue no cargo e utilize de bens, interesses e dinheiro do ente federativo unicamente em prol do interesse público.

Agindo em descompasso com citados preceitos não
há como afastar a conduta do requerido do ato de improbidade tipificado no art. 11, "
caput
" e inciso I, da Lei n° 8.429/92.”

Somado a isso, saliento que o requerimento para que o recorrente fosse condenado pela prática do previsto no artigo 11, da Lei n° 8.429/92 foi feito de maneira subsidiária na peça inicial,
de modo que
o magistrado,
valendo-se do seu livre convencimento motivado entendeu por bem em aplicar
o dispositivo que melhor tipificasse a conduta do agente, justificando e fundamentando sua escolha de maneira clara conforme transcrição supracitada.

De mais a mais, vem entendendo o Colendo STJ que:

[...] não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes. No caso sub judice, a Corte de origem aplicou esse entendimento e considerou que o provimento judicial decorreu dos fatos narrados e do alcance do pedido formulado na exordial. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp 965.198/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 5.8.2019). [...] (AREsp n. 1.552.465/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 10/12/2021).

Ademais, quanto a condenação pelo artigo 12, inciso III, da citada lei, observa-se que este é referente as penas impostas pela prática da conduta prevista no artigo 11, da mesma legislação. Deste modo, não há que se falar em sentença
ultra petita
ou violação do princípio da congruência, uma vez que a sanção recorrida foi proferida dentro dos termos propostos na
inicial,
sendo a condenação na forma do artigo 12, inciso III, da Lei n° 8.429/92 intrínseca a condenação do artigo 11, da mesma norma.

Nesta perspectiva, não há nulidade da sentença decorrente de falta de fundamentação ou violação do princípio da congruência, uma vez que encostra-se em perfeita consonância com as exigências previstas no artigo 489 do CPC.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a questão preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO C
ÍVEL

interposta p
or
JACINTO CASAGRANDE

em face da
sentença de
fls.
148/154
, proferida pel
o
MM.
Juiz
da
Vara Única de Rio Bananal/
ES
,
que, nos autos da Ação Civil Pública
ajuizada pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
,

julgou procedente o pedido autoral condenando o apelante
no ato de improbidade administrativa prescrito no ar
t
. 11,
caput
e inciso
I
, da Lei n° 8.429/1992, impondo-lhe a penalidade elencada no art. 12, inciso III, concernente ao pagamento de multa civil equivalente à última remuneração bruta do servidor no cargo público desempenhado, incidindo correção monetária desde o auferimento da quantia e juros de mora a partir da citação.

Em suas razões de fls. 159/178, alega o apelante a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que transcorrido o prazo de 4 (quatro) anos entre o ajuizamento da demanda e a publicação da sentença condenatória, nos termos do art. 23,
§
8
° da Lei
8.429/92
.

Argumenta o
recorrente
, ainda, que
a prática do transporte de areia a um imóvel particular
se
utilizando de caminhão da prefeitura está prevista na Lei Municipal n° 725/2005, de modo que não há fato típico.

Alega, também, que mesmo que se trata de fato típico,
a ação proposta deve ser rejeitada
pelo princípi
o
da insignificância,
uma vez que
o bem jurídico protegido é atingido de modo irrelevante/insignificante.

Por fim, pugna pela reforma da sentença apelada.

Contrarrazões às fls. 180/185 em que o apelado argumenta que
não ocorreu a prescrição
intercorrente
da ação,
uma vez que a lei suscitada pelo apelante entrou em vigor em momento posterior a prolação da sentença recorrida.

A
lega o apelado que houve, sim, descumprimento da Lei Municipal n° 725/2005,
uma vez
que o modo e condição
em
que se deu a prática do ato de improbidade não é o mesmo
daquele
embasado
por referida lei
.
Não somente isso,
como
argumenta o recorrido que o princípio da insignificância é
inaplicável no tocante às ações civis públicas em razão da prática de atos de improbidade administrativa.

Neste sentido, requer seja mantida inalterada a sentença apelada.

Ao exame.

Com relação a alegação de prescrição, observo que, de fato, a Lei n° 14.230/21 inseriu em seu art. 23, §§ 4° e 5° o prazo prescricional intercorrente de 4 (quatro) anos entre a propositura da ação e publicação da sentença nos casos de aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa.

Na hipótese, a presente demanda foi ajuizada em 2014, ao passo que a sentença condenatória foi publicada em 2021, decorrendo-se o prazo de 7 (sete) anos. Todavia, o excelso STF, no julgamento do ARE 843989, fixou entendimento no Tema 1199 de repercussão geral para determinar que “o
novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Referida
l
ei foi publicada em outubro de 2021, ao passo que a sentença recorrida foi publicada em julho de 2021. Conclui-se, portanto, que a norma referente ao prazo prescricional contida na
Lei n° 14.230/21
não retroage em benefício do recorrente,
não havendo que se falar no implemento da prescrição intercorrente
.

Em se tratando do mérito, aduz o apelante que
o artigo
10,

da Lei Municipal nº 725/2005 autoriza o transporte de areia adquirida pelos moradores do Município de Rio Bananal, junto às empresas localizadas no Município de Linhares.

A respeito, vale citar breve trecho da lei em questão:

Art. 1º
–
Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar o transporte de areia e brita adquiridos pelos moradores do município de Rio Bananal, junto às empresas localizadas no município de Linhares, podendo para tanto, utilizar veículos próprios da municipalidade.

Parágrafo Único
–
O Transporte só será autorizado quando a distância não ultrapassar 80 km (oitenta quilômetros) da sede do município.

Art. 2º
–
Este benefício se estende a todos os moradores do município de Rio Bananal, com residência comprovada e em dia com o fisco municipal.

Art. 3º
–
As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente.

Observa-se que o objetivo da Lei é a facilitação do transporte de insumos, adquiridos junto ao município de Linhares, que contribuem ao desenvolvimento da construção civil em Rio Bananal, voltado para o benefício da população deste último.

No caso em tela, o apelante, aproveitando-se do seu cargo público, utilizou desta benesse pa
ra
,
utilizando-se de veículos próprios da municipalidade,
transportar areia à propriedade rural localizada no próprio município de Linhares, situação distinta daquela descrita e objetivada pela lei.

Nesta perspectiva, conclui-se que o caso contido nos autos não se enquadra naquele previsto na lei municipal retrocitada, tratando-se de clara prática de ato de improbidade administrativa, confessado pelo próprio agente em sede de audiência.

Em se tratando da aplicação do princípio da insignificância, em primeiro plano, insta salientar que o recorrente utilizou indevidamente o caminhão do município uma única vez, de modo que o dano material causado é, de fato, mínimo. Todavia, em se tratando de ato de improbidade administrativa, tem-se como patrimônio lesado, também, os princípios que regem a Administração Pública previstos no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal.

Somado a isso, o Colendo STJ vem entendendo pela inaplicabilidade do princípio da insignificância em hipóteses como a dos autos, ainda que

irrisório o dano causado ao erário, uma vez que o bem jurídico tutelado é a moralidade administrativa, que sempre será lesada, conforme julgado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11 E 12 DA LEI N. 8.429/92. ANÁLISE QUANTO À EXISTÊNCIA OU NÃO DE ELEMENTO ANÍMICO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. SUFICIENTE A DEMONSTRAÇÃO DO DOLO GENÉRICO. PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA DESPROPORCIONALIDADE. INVIABILIDADE QUANTO À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

[...]

IV - Acrescentou Sua Excelência, o Desembargador Raimundo Messias Júnior, em seu voto que (fl. 2.259): "Ao contrário do que faz querer parecer o recorrente, sua conduta não se amolda na hipótese de mera irregularidade, mas sim em ato ímprobo que enseja danos ao patrimônio público e violação aos princípios, nos termos do art.11, caput e inciso II, da Lei n° 8.429/92, a merecer as sanções da Lei de Improbidade. Com respeitosa venia, a tese de que inexistiu enriquecimento ilícito não afasta a aplicação do art. 11, posto que a doutrina e da jurisprudência se contentem com a violação dos princípios que regem a administração pública."

V - Logo, o enfrentamento das alegações atinentes à efetiva caracterização ou não de atos de improbidade administrativa, sob as perspectivas objetiva - da violação ou não de princípios da administração pública - e subjetiva - consubstanciada pela existência ou não de elemento anímico -, demanda inconteste revolvimento fático-probatório. Por consequência, o conhecimento das referidas argumentações resta obstaculizado pela orientação constante do Verbete Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

VI - Cabe destacar que, para a configuração do ato de improbidade administrativa descrito no art. 11 da Lei n. 8.429/92, não se exige o dolo específico. Basta a demonstração de dolo genérico, ou seja, a simples vontade consciente de aderir à conduta, entendimento esse em consonância com a jurisprudência firmada desta Corte Superior.

Confira-se: AgInt no AREsp n. 1.366.330/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe 23/5/2019 e AgInt no REsp n. 1.678.066/RS, Rel. Ministro Marques, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017.

[...]

IX - Por fim, no tocante à aplicação do princípio da insignificância, uma vez constatada a utilização de cargo público para o impulso da campanha de reeleição, o que configura ato ímprobo de elevada gravidade, inviável a aplicação do referido princípio.
Não há absolutamente nada de insignificante na conduta não republicana consistente em utilizar recursos públicos para fins de projeção pessoal, de sorte que a proteção do bem jurídico violado justifica a incidência das regras da Lei n. 8.429/92. Aliás, é pertinente, nesse aspecto, rememorar o trecho do voto do desembargador do Tribunal de origem (fl. 2.259), vejamos: “O número de exames autorizados nas proximidades do pleito, principalmente por cabos eleitorais, demonstra cabalmente o desvio da finalidade da prestação do serviço público médico-hospitalar para eleger o requerido, que se aproveitou de recurso público para promover sua imagem de médico competente, inclusive em periódico local”.

X - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.774.729/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019.)

Diante o exposto, não restam dúvidas de q
ue houve a prática do ato de improbidade administrativa por parte do apelante no exercício de sua função
, de modo que não merece reforma a sentença recorrida
.

Não somente isso, como averigua-se que a sentença recorrida não possui nenhum vício que enseja sua nulidade, estando em harmonia com as exigências do artigo 489 do CPC.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterada a sentença apelada.

Observando
o disposto no art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários arbitrados
n
a
o
rigem
para o importe de
12
%
sobre o valor
atualizado
da causa
,
cuja
exigibilidade
deve ser mantida suspensa
, haja vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO C
ÍVEL
Nº
0000601-60.2014.8.08.0052

APTE
:
JACINTO CASAGRANDE

APDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO
CIVIL
–
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–
NULIDADE DA SENTENÇA
–
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇ
Ã
O DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA
–
INEXISTENTE
–
PRESUNÇÃO INTERCORRENTE
–
LEI NÃO RETROAGE EM BENEFÍCIO DO APELANTE
–
FATO ATÍPICO
–
CONDUTA NÃO EMBASADA PELA LEI MUNICIPAL 725/2005
–
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
–
INAPLICÁVEL A CASOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–
LESÃO A MORALIDADE ADMINISTRATIVA
–
DEFERIDA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. -
E
m relação ao requerimento de assistência judiciária gratuita, presume-se verdadeira a condição de hipossuficiência alegada pelo apelante,
não havendo sido impugnada pelo apelado
,
motivo pelo qual
defiro o benefício em favor do recorrente na forma do artigo
98
do CPC.

2 – O
requerimento para que o recorrente fosse condenado pela prática do previsto no artigo 11, da Lei n° 8.429/92 foi feito de maneira subsidiária na peça inicial,
de modo que
o magistrado,
valendo-se do seu livre convencimento motivado entendeu por bem em aplicar
o dispositivo que melhor tipificasse a conduta do agente, justificando e fundamentando sua escolha de maneira clara.

3
-
o excelso STF, no julgamento do ARE 843989, fixou entendimento no tema 1199 de repercussão geral para determinar que “o
novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”
Conclui-se, portanto, que a norma referente ao prazo prescricional contida na
Lei n° 14.230/21
não retroage em benefício do recorrente.

3 -
O objetivo da Lei municipal 725/2005 é a facilitação do transporte de insumos, adquiridos junto ao município de Linhares, que contribuem ao desenvolvimento da construção civil em Rio Bananal, voltado para o benefício da população deste município.
No caso dos autos, o apelante, aproveitando-se do seu cargo público, utilizou desta benesse para transportar areia à propriedade rural localizada no próprio município de Linhares, situação distinta daquela descrita e objetivada pela lei.

4 -
o Colendo STJ vem entendendo pela inaplicabilidade do princípio da insignificância em hipóteses como a dos autos, ainda que
irrisório o dano causado ao
erário
, uma vez que o bem jurídico tutelado
é
a moralidade administrativa, que sempre será lesada,
conforme julgado
(AgInt no REsp n. 1.774.729/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019.)

5 –
Recurso conhecido e improvido
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara C
ível
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade
,
REJEITAR
a preliminar e, no mérito,

NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
nos termos do voto do
Relator
.

Vitória/ES, 14
de março de 2023

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.